Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - As declarações dos policiais, confirmando que viram quando adolescente entregou dinheiro ao réu e esse lhe entregou porção de maconha, a apreensão de droga na posse do adolescente e nas imediações de onde o réu se encontrava, além de dinheiro em espécie na posse do réu, são provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3 – Apelação não provida.